Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-41.2025.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002459-41.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 508.465.076-68 (APELADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 508.465.076-68 (APELANTE), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANTONIO FRANCISCO PEREIRA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n.º 614853584, n.º 619353170 e n.º 621051029, a inexigibilidade dos descontos deles decorrentes e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com compensação dos valores transferidos ao autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há preliminares e prejudicial em discussão, consistentes em saber: (i) se o recurso da parte autora ofende o princípio da dialeticidade; (
ii
) se a pretensão autoral está prescrita; (
iii
) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de depoimento pessoal da parte autora e de expedição de ofício à instituição financeira destinatária dos valores; e (
iv
) se houve indevida inversão do ônus da prova.

No mérito, as questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados; (
ii
) se os descontos realizados sobre benefício previdenciário são ilegais e inexigíveis; (
iii
) se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iv
) se é cabível indenização por danos morais; (v) qual a extensão da compensação dos
valores creditados; e (vi) como devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte autora impugnou de forma suficiente capítulos determinados da sentença, notadamente quanto ao cerceamento de defesa, à ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas, à forma de restituição do indébito e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, viabilizando o contraditório.

A prejudicial de prescrição não merece acolhimento, pois a matéria já havia sido apreciada na decisão saneadora, sem interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão. Ainda que superado esse óbice, em se tratando de descontos sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de contratos impugnados, a lesão se renova mês a mês, incidindo o prazo quinquenal contado da última parcela do contrato.

Não há cerceamento de defesa quando a prova reputada indispensável ao deslinde da controvérsia — perícia grafotécnica destinada à verificação da autenticidade das assinaturas — foi determinada pelo Juízo, mas a própria instituição financeira manifestou desinteresse em sua produção, operando-se a preclusão da prova.

Não se verifica indevida inversão do ônus da prova, pois a atribuição do encargo probatório à instituição financeira não decorre propriamente do art. 6º, VIII, do CDC, mas da regra geral do art. 373, II, do CPC, da regra específica do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, segundo os quais, impugnada a autenticidade da assinatura constante de documento particular ou contrato bancário juntado aos autos, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade.

Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade. A mera juntada de contratos, documentos pessoais e comprovantes de transferência não supre, no caso concreto, a ausência de prova segura da autenticidade das assinaturas, especialmente diante do desinteresse do banco na perícia grafotécnica determinada pelo Juízo.

Mantém-se o reconhecimento da inexistência dos contratos de empréstimo consignado n.º 614853584, n.º 619353170 e n.º 621051029, bem como a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a compensação dos valores efetivamente transferidos ao autor. A restituição deve ser simples quanto às parcelas vencidas antes de 30/03/2021 e em dobro quanto às parcelas vencidas a partir dessa data, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada no
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contratos inexistentes, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, diante da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso, correspondente à data do primeiro desconto indevido, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observada a dedução do IPCA no período de incidência dos juros.

A compensação deve limitar-se aos valores efetivamente depositados na conta da parte autora, no montante total de R$ 2.907,32, correspondente a R$ 364,84, R$ 425,22 e R$ 2.117,26, não abrangendo valores destinados à quitação de contratos anteriores refinanciados, por ausência de demonstração de efetivo ingresso desses montantes no patrimônio do autor.

Diante da reforma parcial da sentença, com inclusão da condenação por danos morais e adequação da repetição do indébito, impõe-se a redistribuição da sucumbência na proporção de 20% para a parte autora e 80% para o banco réu, mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso de apelação do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. desprovido.

Recurso de apelação de ANTONIO FRANCISCO PEREIRA parcialmente provido.

Teses de julgamento:

Impugnada a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, não se tratando de indevida inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC.

A mera juntada de contratos, documentos pessoais e comprovantes de transferência não é suficiente, no caso concreto, para comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, especialmente quando a instituição financeira manifesta desinteresse na produção da perícia grafotécnica determinada pelo Juízo.

A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente impõe a restituição dos valores descontados, de forma simples quanto às parcelas vencidas antes de 30/03/2021 e em dobro quanto às parcelas vencidas a partir dessa data, observada a compensação dos valores efetivamente transferidos ao consumidor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de relação jurídica inexistente, configuram dano moral indenizável.

A compensação, em contratos bancários inexistentes, limita-se aos valores efetivamente depositados na conta do consumidor, não abrangendo valores destinados à quitação de contratos anteriores quando não demonstrado efetivo acréscimo patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 85, §2º, 98, §3º, 373, II, 429, II, 507 e 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182, 206, §3º, IV, 406, §1º, e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ,
EAREsp
n.º 676.608/RS; STJ, Súmula 54; TJMT,
ApCiv
1004692-43.2017.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026, publicado no DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra a sentença (ID.
363927406
– Autos de Origem nº
1002459-41.2025.8.11.0020
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos negócios jurídicos discutidos, a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora e condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, com compensação dos montantes efetivamente depositados em favor do autor.

Constou da decisão recorrida:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Moraisproposta porANTONIO FRANCISCO PEREIRA em desfavor deBANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., partes qualificadas.

Disse a parte autora que jamais solicitou empréstimo bancário ou outro serviço de financiamento com a instituição requerida, motivo pelo qual estão sendo feitos descontos indevidos em seu provento/benefício previdenciário. Em razão dos fatos, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária, tutela de urgência e, no mérito, postulou a declaração da inexistência do débito, a condenação do requerido à repetição do indébito em dobro, e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos em ID 214610606 a 214610629.

Concedida a assistência judiciária e indeferida a tutela de urgência (ID 214695752).

Infrutífera a tentativa de conciliação (ID 220953498).

Citada, a instituição bancária requerida apresentou contestação e documentos em ID 220596536 a 220598293. Inicialmente, impugnou o valor da causa e a gratuidade da justiça. Preliminarmente arguiu ausência de pretensão resistida. Sustentou a ocorrência de prescrição como prejudicial de mérito. No mérito, rechaçou os argumentos expendidos na exordial e teceu comentários acerca da validade do contrato. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em impugnação à contestação, a parte autora reiterou suas pretensões (ID 221691362).

Decisão saneadora em ID 221747487, em que foram rejeitadas as preliminares e prejudicial, fixados os pontos controvertidos e determinada a realização de perícia grafotécnica.

O banco informou que não tem interesse na realização da prova pericial, ID 222976715.

É o relatório.

Decido
.

INDEFIRO
o pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal da requerente, bem como expedição de ofício para verificação das movimentações financeiras, uma vez que tais provas são impertinentes para solucionar a controvérsia fixada na decisão saneadora, notadamente a alegação de falsidade da assinatura contratual, que deve ser apurada por perícia.

Diante da petição do banco deID 222976715,
DECLARO
preclusa a prova pericial e, via de consequência, encerrada a fase instrutória.

Passo a deliberar sobre o mérito da demanda, que julgo parcialmente procedente, senão vejamos.

A parte autora aduziu na preambular não ter firmado negócio jurídico com a ré, consubstanciado em 03 (três) empréstimos consignados, sob os números 614853584, 619353170 e 621051029, asseverando ser indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário oriundos dessa avença.

Em contrapartida, o requerido alegou ter tomado as precauções necessárias para formulação dos negócios jurídicos, sustentando sua validade e autenticidade, principalmente levando em conta que os valores objetos dos empréstimos foram efetivamente depositados em favor da parte autora, conforme prova colacionada em ID 220597744 a 220597767.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece regras quanto ao ônus da prova, senão vejamos:
Art. 373: O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Ademais,oSuperior Tribunal de Justiça, em 09/12/2021, no Recursos Especiais
nº REsp
1846649/MA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, oriundo do TJMA, afetado à sistemática qualificada dos repetitivos descrito no Tema 1061, firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II).

No caso dos autos, como o autor afirma não ter firmado negócio jurídico com a requerida, não possui subsídios para provar o que não aconteceu, tratando-se de prova negativa.

Deste modo, na medida em que o autor não pode fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, competia à ré provar a solicitação dos serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos realizados nos proventos do autor.

Contudo, ao consultar os autos, verifico que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo colacionado aos autos documento hábil a comprovar a licitude dos descontos referentes aos empréstimos consignados,ora impugnados nos autos.

Ao contrário, oportunizada a realização de perícia, esta manifestou expressamente desinteresse (ID 2229767), acarretando a preclusão da prova pericial.

Apesar de parte da jurisprudência aceitar outros elementos probatórios para evidenciar a legitimidade e validade da contratação, como os comprovantes de depósitos em favor do consumidor, no caso em tela, entendo ser imprescindível a produção da prova pericial, mormente porque visivelmente as assinaturas constantes nos contratos não parecem coincidir com os documentos pessoais do autor. O fato de ter havido depósito em favor do requerente não ilide a hipótese de falsificação de assinatura, o que demanda análise técnica, dispensada pelo banco.

Portanto, diante da ausência de prova pericial necessária a comprovar a autenticidade da assinatura do autor constante nos negócios jurídicos impugnados, tem-se como não provada a realização de avença entre as partes, motivo pelo qual a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida de rigor.

Corroborando, segue julgado:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA
SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) O banco requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC/15), pois, apesar de ter juntado o termo de adesão ao cartão de crédito consignado,
não comprovou a licitude da contratação mediante perícia grafotécnica ou outra prova admitida em direito.
(...)(TJMT - N.U 1000926-50.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026) (grifei).

Sendo assim, impõe-se ao banco réu indenizar a parte autora, posto que demostrada nos autos a falha dos serviços contratados.

Insta salientar que, em se tratando de relação consumerista, a requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em vista das estipulações do Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14.

É certo que não restou configurada a culpa exclusiva do autor hábil a excluir o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da requerida, razão pela qual tem-se como correta a procedência da ação, que reconhece a culpa da ré em eventual negócio jurídico fraudulento, com desconto indevido em benefício previdenciário.

Nestes termos, não poderia a ré, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que o artigo 14 do CDC prevê que:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifei).

Assim, não restando provado nos autos que o negócio jurídico não foi realizado de modo fraudulento, deve ser anulado e, via de consequência, os valores pagos e descontados indevidamente em virtude de tais negócios jurídicos devem ser restituídos ao autor de forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé no caso concreto. Sobre o tema, colaciono o julgado: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO BRADESCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO (...). Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a produção de provas desnecessárias ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos acostados aos autos. Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre uma das partes, devidamente
assinado pela autora, deve ser reforma a sentença neste ponto. Quanto ao apelante Bradesco, “
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação
, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar” (N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável
. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. (TJMT - N.U 1000275-67.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023) (grifei).

Por outro lado, com relação aos valores efetivamente depositados em favor da parte autora pelo empréstimo, nota-se que o banco evidenciou o fato em ID 220597744 (no valor de R$ 364,84, referente ao contrato nº 619353170); ID 2205997757 (no valor de R$ 425,22, referente ao contrato nº 614853584) e ID 220597764 (no valor de R$ 2.117,26, referente ao contrato nº 621051029), e a parte contrária, embora devidamente intimada, não apresentou argumentação e provas em sentido contrário.

Portanto, aplica-se ao caso a regra de compensação prevista no art. 368 do CC/2002, isto é, dos valores a serem restituídos de forma simples à parte autora, devem ser descontados o montante já depositado pelos empréstimos, nos moldes dos documentos apresentados, no valor total de R$ 2.907,32 (dois mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos).

Por fim, no tocante ao pedido de dano moral, insta salutar que este provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e afetos.

Contudo, não basta a simples afirmação da vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos supramencionados.

Desta forma, para a caracterização do dano moral, necessário se faz a demonstração de uma situação que ordinariamente faz presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

Significa dizer que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou aferição do seu
quantum
, mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação ou pelo menos que estes reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu
vultus
, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos.

Assim, o dano moral decorre da violação a direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano.

In
casu
, do evento narrado pela parte autora, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano moral ao direito próprio da sua personalidade. Isto porque não constato que do ato praticado pela parte ré pudesse ensejar na deturpação da imagem do demandante, mormente quando sequer houve negativação de seu nome em virtude das contratações, não tendo sido noticiado qualquer fato danoso relevante, somente insurgindo-se contra a fraude depois de longo período de descontos.

Sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
2. No caso, infirmar as convicções alcançadas pelo Tribunal de origem (acerca da ausência de elementos para a configuração da violação aos direitos da personalidade da recorrente, a ensejar a indenização por danos morais) exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3 .
O não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional, diante da incidência da Súmula 7/STJ, prejudica o exame do dissídio jurisprudencial. 4. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese (Súmulas n. 282 e 356/STF
) .
5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2544150 MA 2024/0008134-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024) (grifei).

POSTO ISSO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência dos negócios jurídicos objeto da lide,contratos sob os números 614853584, 619353170 e 621051029;

b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da parte autora e decorrentes dos referidos contratos;

c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados inexistentes, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos ao autor, TEDs deID 2205997744, 220597757 e 220597764, no valor total deR$ 2.907,32 (dois mil, novecentos e sete reais e trinta e dois centavos).

Correção monetária será estabelecida peloIPCA. Os juros moratórios atualmente correspondem à taxaSELIC, deduzida a correção monetária no mesmo período (art. 389, parágrafo único do CC).

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno autor e réu, na proporção de 30% e 70% respectivamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil. Suspendo a cobrança da condenação em face do autor, dada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.
”

Em razões recursais,
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
(ID.
363927415
) sustenta, em síntese, as seguintes teses:

tempestividade do recurso;

dispensa do preparo, em razão da gratuidade da justiça;

utilização indevida de documentos pessoais antigos pela instituição financeira;

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de realização da prova pericial grafotécnica;

ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos;

inexistência de relação contratual válida;

restituição em dobro dos valores descontados;

condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, em razões recursais,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(ID.
363927410
) sustenta, em síntese, as seguintes teses:

cerceamento de defesa, em razão da necessidade de audiência de instrução e julgamento e expedição de ofício para esclarecimento acerca da destinação dos valores;

inadequação da inversão do ônus da prova;

ocorrência de prescrição;

regularidade das contratações, diante da juntada dos instrumentos contratuais e comprovantes de TED;

improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. apresenta contrarrazões (ID. 363927418), nas quais suscita, preliminarmente
a) o
não conhecimento do recurso da parte autora por afronta ao princípio da dialeticidade;
b)
não cabimento da inversão do ônus da prova
e c)
ausência de cerceamento de defesa

e, no mérito, rebate as alegações recursais da parte autora, pugnando pela manutenção da sentença nos pontos impugnados.

A parte recorrida
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
apresenta contrarrazões (ID.
363927419
), nas quais rebate as alegações deduzidas pela instituição financeira, defendendo a inexistência de cerceamento de
defesa, a preclusão da prova pericial não produzida pelo próprio banco, a inaplicabilidade das teses de prescrição e a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência das contratações impugnadas.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
364169850
e
364345352
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de
Apelação Cível
, interpostos por
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos negócios jurídicos impugnados, a inexigibilidade dos descontos deles decorrentes e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com compensação dos valores transferidos ao autor.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a controvérsia recaía sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado n.º 614853584, n.º 619353170 e n.º 621051029; que fora determinada a realização de perícia grafotécnica na decisão saneadora; que o banco informou não ter interesse na produção da prova; e que, por não ter
se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, impunha-se o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos e a devolução simples dos valores descontados, com compensação dos montantes creditados em favor da parte autora.

Passo ao exame das teses suscitadas.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões ao recurso da parte autora, o banco suscita preliminar de não conhecimento da apelação, ao argumento de que o recorrente teria apenas reproduzido alegações já expendidas na petição inicial e na réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência, bem como apresente as razões pelas quais pretende a reforma ou a decretação de nulidade da decisão recorrida.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Assim, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pode caracterizar ofensa ao princípio da dialeticidade e conduzir ao não conhecimento do recurso.

No caso concreto, contudo, não se verifica tal vício. Isso porque, embora a recorrida sustente deficiência formal das razões recursais,
observa-se que a parte autora impugnou, de forma suficiente, capítulos determinados da sentença, notadamente no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, à ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, à forma de restituição do indébito e ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Desse modo, estando delimitadas as razões de inconformismo e viabilizado o exercício do contraditório, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Da prejudicial de prescrição

O banco apelante renova, em sede recursal, a tese de que a pretensão autoral estaria prescrita, sustentando a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, a ser contado da data das contratações ou, subsidiariamente, da data do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora.

Todavia, a matéria já foi anteriormente apreciada pelo Juízo de primeiro grau, que, na decisão saneadora de ID 221747487, rejeitou a prejudicial suscitada pela instituição financeira.

Desse modo, ausente a interposição do recurso cabível contra a decisão interlocutória que afastou a prescrição, opera-se a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não sendo possível à parte renovar, em apelação, matéria já decidida anteriormente e não oportunamente impugnada.

Ainda que assim não fosse, a tese prescricional igualmente não mereceria acolhimento. Isso porque a controvérsia versa sobre declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário e restituição dos valores indevidamente cobrados, hipótese em que a lesão se renova mês a mês, em razão da natureza sucessiva dos descontos.

Nessa linha, mesmo sob exame de mérito, não procede a pretensão de contagem do prazo prescricional a partir da data da contratação ou do primeiro desconto, pois os efeitos lesivos se protraiam no tempo, incidindo sobre parcelas sucessivas.

Ademais, consoante orientação jurisprudencial, a prescrição, em hipóteses análogas, submete-se ao prazo quinquenal, contado a partir da última parcela do contrato, especialmente quando se discute fraude bancária e descontos indevidos em benefício previdenciário.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e RONEY LOPES DE AMORIM contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de contratos bancários impugnados, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória.

3. No mérito, discute-se: (i) a validade dos contratos bancários impugnados; (
ii
) a existência de danos morais indenizáveis decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (
iii
) a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; (
iv
) a possibilidade de restituição em dobro; (v) a compensação de valores creditados; (vi) o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, diante da presença de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

5. A prejudicial de mérito de prescrição foi afastada, reconhecendo-se a incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, além da renovação da lesão mês a mês.

6. A contratação bancária foi considerada inválida, diante da conclusão da perícia grafotécnica que apontou falsidade das assinaturas nos contratos, sem comprovação da veracidade pelo banco, conforme ônus probatório do art. 429, II, do CPC.

7. Configurado o dano moral, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, de natureza alimentar, sem autorização contratual válida, sendo responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

8. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 9.000,00 para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na jurisprudência consolidada do Tribunal.

9. Mantida a restituição simples dos valores descontados, considerando que os fatos ocorreram antes de 30/03/2021 e que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

10. Rejeitada a alegação de compensação de valores creditados, por ausência de provas e por configurar inovação recursal.

11. Mantido o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Recurso de Apelação do BANCO BRADESCO S.A. parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

13. Recurso de Apelação de RONEY LOPES DE AMORIM desprovido.

Tese de julgamento:

É inválido o contrato bancário impugnado quando não demonstrada a autenticidade das assinaturas pela instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido é objetiva e enseja reparação por danos morais.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos forem anteriores a 30/03/2021 e não configurada má-fé, conforme modulação firmada no Tema 929 do STJ.

Os juros moratórios, na responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CF, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Súmula 54; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024; TJMT,
ApCiv
1000636-67.2024.8.11.0052, j. 09.12.2025.

(N.U 1004692-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)

Assim, considerando que os contratos impugnados projetavam descontos para os anos de 2027 e 2028, e que a ação foi ajuizada em 2025, não se verifica a consumação da prescrição sob qualquer dos enfoques suscitados.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição.

Da preliminar de cerceamento de defesa e da alegação de indevida inversão do ônus da prova

O banco apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem não oportunizou a produção do depoimento pessoal da parte autora, tampouco expediu ofício à
instituição financeira destinatária dos valores, a fim de viabilizar a verificação das movimentações bancárias relacionadas às contratações impugnadas. Sustenta, ainda, o descabimento da inversão do ônus da prova.

As alegações não merecem acolhimento.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova reputada indispensável, pertinente e útil ao deslinde da controvérsia é indevidamente obstada, com efetivo prejuízo à parte.

No caso concreto, a decisão saneadora rejeitou as preliminares e prejudicial então suscitadas, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia grafotécnica, justamente porque a controvérsia central recaía sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados. Nota-se, portanto, que a matéria é eminentemente técnica, cuja adequada elucidação dependia da produção da prova pericial determinada pelo Juízo, e não propriamente da oitiva pessoal da parte autora ou da expedição de ofício para confirmação de movimentações bancárias.

No tocante ao alegado descabimento da inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque, no caso, a atribuição do encargo probatório à instituição financeira não decorre propriamente de inversão fundada no art. 6º, VIII, do CDC, mas da regra geral do art. 373, II, do CPC, bem como da norma específica do art. 429, II, do mesmo diploma, segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante de documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade. Nessa mesma linha, o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça atribui à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos.

Ocorre que o próprio banco informou não ter interesse na realização da prova pericial, razão pela qual foi declarada a preclusão da prova e encerrada a fase instrutória.

Não se mostra juridicamente aceitável que a parte, após manifestar desinteresse na produção do meio de prova mais adequado à demonstração da autenticidade contratual, venha a alegar, em sede recursal, cerceamento de defesa fundado justamente na ausência de dilação probatória. Tal conduta revela incompatibilidade com o dever de lealdade e boa-fé processual previsto no art. 5º do Código de Processo Civil.

Quanto à expedição de ofício para obtenção de extratos bancários, igualmente não se verifica utilidade decisiva da diligência, pois a própria sentença consignou que a instituição financeira sustentou ter havido depósito dos valores em favor da parte autora, com apoio na documentação juntada aos autos. Assim, ainda que a medida pudesse ter caráter corroborativo, não se revelava indispensável à solução do ponto controvertido central, atinente à autenticidade das assinaturas apostas nos contratos.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, bem como a alegação de indevida inversão do ônus da prova.

É como voto.

DO MÉRITO

Da inexistência dos contratos e da ilegalidade dos descontos

O banco apelante sustenta a regularidade das contratações, ao argumento de que juntou aos autos os instrumentos contratuais supostamente assinados pela parte autora, comprovantes de transferência via TED para conta de sua titularidade, documentos pessoais utilizados na formalização e elementos de identificação coincidentes com os dados
informados na petição inicial. Defende, ainda, que, à luz do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da autenticidade da assinatura não se restringe à perícia grafotécnica, podendo ser realizada por outros meios de prova.

Em contrarrazões, a parte autora rebate a tese recursal, sustentando, em síntese, que não houve comprovação suficiente da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, ressaltando que a própria sentença registrou a determinação de realização de perícia grafotécnica e que a instituição financeira manifestou desinteresse em sua produção, operando-se a preclusão. Aduz, ainda, a existência de elementos indicativos de irregularidade na documentação apresentada, pugnando pela manutenção do reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia recursal reside na validade dos contratos de empréstimo consignado n.º 614853584, n.º 619353170 e n.º 621051029, especificamente quanto à autenticidade das assinaturas neles apostas. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De igual modo, impugnada a autenticidade da assinatura constante em documento particular, compete à parte que produziu o documento provar sua veracidade, conforme dispõe o art. 429, inciso II, do mesmo diploma. Nessa linha, o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente mencionado na sentença, estabelece que, ao ser impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade.

A tese recursal do banco parte, em abstrato, de premissa correta. De fato, o Tema 1061 não limita a comprovação da autenticidade, necessariamente, à perícia grafotécnica, admitindo que ela se dê por outros meios de prova. Todavia, daí não se extrai que a instituição financeira esteja dispensada de cumprir o ônus probatório que sobre ela recai. O precedente apenas flexibiliza o meio de prova admissível; não autoriza que a mera juntada de contratos, documentos pessoais e comprovantes de transferência substitua, automaticamente, a efetiva demonstração da veracidade da assinatura impugnada, sobretudo quando o conjunto documental não se mostra suficiente, por si só, para dissipar a controvérsia.

No caso concreto, a solução da controvérsia foi corretamente direcionada pelo Juízo de origem mediante determinação de produção de perícia grafotécnica, justamente por se tratar de matéria técnica relacionada à autenticidade das assinaturas. Não obstante, conforme expressamente consignado na sentença, o próprio banco informou não ter interesse na realização da prova pericial, razão pela qual foi declarada a preclusão da prova e encerrada a instrução.

Assim, se a instituição financeira, a quem incumbia o ônus de comprovar a autenticidade documental, renunciou ao meio de prova tecnicamente mais apto e expressamente determinado para a elucidação do ponto controvertido, deve suportar as consequências de sua insuficiência probatória.

E os elementos remanescentes trazidos pelo banco não bastam para infirmar a impugnação autoral. Os contratos e os comprovantes de TED demonstram, quando muito, a formal existência dos instrumentos e a transferência de valores para conta vinculada ao autor, mas não comprovam, isoladamente, a válida formação da relação contratual, sobretudo quando a própria origem das contratações é impugnada. Além disso, a parte autora aponta inconsistências na documentação utilizada pela
instituição financeira, inclusive quanto à antiguidade dos documentos pessoais e à reutilização de dados, circunstâncias que enfraquecem a força demonstrativa do acervo documental apresentado.

Em outras palavras, o que o banco pretende é que a mera juntada dos contratos e dos comprovantes de TED seja suficiente para suprir a ausência de prova segura acerca da autenticidade das assinaturas. Essa conclusão, contudo, não encontra amparo no Tema 1061, nem se ajusta às particularidades do caso concreto. Aqui, a impugnação da fraude não veio desacompanhada de elementos de questionamento, mas acompanhada de circunstâncias que recomendavam apuração técnica mais aprofundada — prova essa que, repita-se, deixou de ser produzida por desinteresse da própria instituição financeira.

Desse modo, não tendo o banco se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos impugnados, bem como a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos deles decorrentes.

Da restituição do indébito

O banco apelante sustenta, em síntese, que, uma vez comprovada a regularidade das contratações e a transferência de valores à conta da parte autora, não há falar em restituição do indébito, ou, subsidiariamente, que eventual devolução deve observar a compensação dos valores creditados em favor do demandante.

A parte autora, por sua vez, sustenta que, reconhecida a inexistência da relação jurídica, os descontos indevidamente incidentes sobre seu benefício previdenciário devem ser restituídos, defendendo a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Mantido o reconhecimento da inexistência dos contratos impugnados e da ilegalidade dos descontos deles decorrentes, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados da parte autora, observada a compensação dos montantes efetivamente transferidos em seu favor, tal como já determinado na sentença.

No que concerne à forma de devolução, em observância ao princípio da colegialidade, o entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
é de que
independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ressalte-se, contudo, que a modulação dos efeitos estabelecida naquele precedente restringe a repetição em dobro às quantias pagas indevidamente
a partir de 30/03/2021
, de modo que os valores descontados em momento anterior devem ser restituídos de forma simples.

Assim, a sentença comporta parcial reforma neste ponto, para determinar:
(i)
a restituição simples dos valores indevidamente descontados referentes às parcelas
vencidas antes de 30 de março de 2021; e (
ii
) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados referentes às parcelas vencidas a partir de 30 de março de 2021, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em ambos os casos, deve ser observada a compensação dos valores efetivamente transferidos ao autor via TED, no montante total de R$ 2.907,32
, conforme deliberado na sentença recorrida
.

Do dano moral

A parte autora sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, em decorrência de contratos reputados inexistentes, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação extrapatrimonial.

O banco, por sua vez, defende a improcedência do pedido indenizatório, sob o fundamento de que as contratações foram regulares, de que não houve conduta ilícita apta a ensejar dano moral e de que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero dissabor.

Pois bem.

Mantido o reconhecimento da inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados e da ilegalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, impõe-se concluir que a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. Isso porque não se trata de simples cobrança controvertida, mas de descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar, em decorrência de relação jurídica inexistente, circunstância que atinge diretamente a esfera de dignidade, tranquilidade e segurança patrimonial do consumidor.

A privação indevida, ainda que parcial, de valores incidentes sobre benefício previdenciário revela lesão que transcende o prejuízo meramente material, sobretudo porque impõe ao consumidor suportar, por período continuado, redução patrimonial decorrente de contratação não comprovada pela instituição financeira. A isso se soma o fato de que a responsabilidade da instituição financeira, no caso, decorre da falha na prestação do serviço, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta do banco mostra-se ainda mais gravosa quando se observa que, embora lhe incumbisse o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, bem como do Tema 1061 do STJ, a própria instituição financeira desistiu da produção da perícia grafotécnica determinada pelo Juízo, deixando de afastar, de modo seguro, a alegação de fraude.

Nessas circunstâncias, entendo configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao quantum, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. À vista das particularidades do caso, mostra-se adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, a sentença deve ser reformada, neste ponto, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso, consubstanciado no primeiro desconto indevido identificado.

Da extensão da compensação

O banco apelante sustenta que a compensação não deve se limitar aos valores efetivamente depositados na conta da parte autora, defendendo que também sejam abatidos os montantes destinados à quitação de contratos anteriores refinanciados, ao argumento de que o autor teria se beneficiado da liquidação dessas obrigações. Afirma, assim, que a compensação deveria abranger não apenas os valores de R$ 364,84, R$ 425,22 e R$ 2.117,26, mas também aqueles utilizados para amortização de contratos pretéritos.

A parte autora, por sua vez, sustenta a manutenção da sentença no ponto, ao fundamento de que a compensação somente pode alcançar os valores efetivamente ingressados em seu patrimônio, não se podendo imputar-lhe, como benefício econômico, a quitação de obrigações realizada sem sua anuência, em contexto de contratação reputada inexistente.

Pois bem.

A sentença determinou a compensação dos valores efetivamente transferidos à parte autora via TED, no montante total de R$ 2.907,32, correspondente a R$ 364,84, referentes ao contrato n.º 619353170; R$ 425,22, referentes ao contrato n.º 614853584; e R$ 2.117,26, referentes ao contrato n.º 621051029. Tal critério deve ser mantido.

Isso porque a compensação, em hipóteses como a presente, tem por fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, bem como a necessidade de retorno das partes, tanto quanto possível, ao estado anterior à contratação inválida, nos termos do art. 182 do mesmo diploma. Sua incidência, contudo, pressupõe a demonstração de efetivo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

No caso concreto, somente os valores diretamente depositados na conta bancária da parte
autora podem
ser considerados, com segurança, como proveito econômico efetivamente incorporado ao seu patrimônio. Já os valores utilizados para a quitação de contratos pretéritos não se equiparam, automaticamente, a numerário recebido pelo autor, uma vez que não ingressaram diretamente em sua esfera patrimonial, mas foram reinseridos no saldo e nas parcelas do refinanciamento indevido, celebrado sem comprovação válida de sua anuência.

Nessas circunstâncias, admitir a ampliação da compensação para alcançar também valores empregados na liquidação de obrigações anteriores equivaleria a impor à parte autora os efeitos econômicos de
operação cuja validade não foi comprovada pela instituição financeira. Em outras palavras, significaria transferir ao consumidor o ônus financeiro da fraude ou da irregularidade contratual, o que não se coaduna com a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno em suas operações.

Ademais, a solução adotada na sentença revela-se consentânea com a prova dos autos, pois foram compensados apenas os valores que, de fato, ingressaram na esfera patrimonial da parte autora, evitando-se, de um lado, seu enriquecimento sem causa e, de outro, a indevida ampliação do abatimento em favor do banco.

Desse modo, rejeito a tese recursal da instituição financeira e mantenho a compensação limitada ao montante de R$ 2.907,32, correspondente exclusivamente aos valores efetivamente depositados na conta da parte autora.

Da sucumbência e dos honorários advocatícios

A parte autora sustenta, em síntese, que, sendo reformada a sentença para ampliar a procedência dos pedidos, com o reconhecimento do dano moral e a adequação da restituição do indébito, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O banco, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, pela manutenção dos critérios fixados na origem.

Pois bem.

Diante da reforma parcial da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas a partir de 30 de março
de 2021, mantida a restituição simples das parcelas anteriores a essa data, impõe-se a readequação da distribuição da sucumbência.

No caso, o autor decaiu apenas de parcela reduzida de sua pretensão, notadamente quanto ao pedido de restituição em dobro das parcelas anteriores a 30 de março de 2021 e quanto ao montante postulado a título de danos morais, uma vez que a indenização foi arbitrada em valor inferior ao requerido. Por outro lado, o banco sucumbiu quanto ao núcleo substancial da demanda, notadamente no reconhecimento da inexistência da relação jurídica, na declaração de inexigibilidade dos descontos, na restituição do indébito e na condenação por danos morais.

Nesse contexto
, mostra-se adequada a redistribuição da sucumbência na proporção de 20% ao autor e 80% ao banco, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Fica mantida, ainda, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação da sucumbência, para fixá-la em 20% ao autor e 80% ao banco, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com suspensão da exigibilid
ade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça já deferida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
d
o recurso de Apelação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E conheço do recurso de Apelação de
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
:

1.

reformar parcialmente a sentença quanto à restituição do indébito, para determinar:

1.1
.
a restituição simples dos valores indevidamente descontados referentes às parcelas vencidas antes de 30/03/2021 e

1.2.
a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados referentes às parcelas vencidas a partir de 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada, em ambos os casos, a incidência de correção monetária e juros moratórios pel
a
taxa SELIC a partir de cada desconto indevido
, nos termos do art. 406 do Código Civi
l
;

2.
reformar a sentença para condenar o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, correspondente à data do primeiro desconto indevido, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observada a dedução do IPCA no período de incidência dos juros;

Mantêm-se inalterados

os demais termos da sentença
apelada.

Em face do êxito recursal,
redistribuo
o ônus
de

sucumbência, fixando-a em 20% (vinte por cento) para a parte autora e 80% (oitenta por cento) para o banco réu, mantidos os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026